Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DF. PERITO CRIMINAL. ATIVIDADE DE PSICÓLOGO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O desvio de função ocorre quando o servidor exerce de forma regular atribuições diversas daquelas estabelecidas em lei para o cargo o qual foi investido.
2. A jurisprudência firmou-se no sentido de que o desvio de função não permite o reenquadramento, pois viola o art. 37, II da CF, mas autoriza o recebimento de diferenças de remuneração com objetivo de evitar o enriquecimento ilícito da Administração.
3. Será exigido para o ingresso na Carreira de Perito Criminal da Polícia Civil do Distrito Federal o diploma de Física, Química, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Informática, Geologia, Odontologia, Farmácia, Bioquímica, Mineralogia e Engenharia. Para o ingresso na Carreira de Perito Médico-Legista da Polícia Civil do Distrito Federal, exige-se o diploma de Medicina (Lei no 9.264/1996, art. 5o).
4. Incabível o pedido de desvio de função do cargo de Agente de Polícia para Perito Criminal quando o cargo paradigma (Perito Criminal) não possui cargo de Psicólogo nem exige diploma em Psicologia.
5. Recurso conhecido e provido.